Tribunal: TJDFT
Processo: 0741486-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.

3. É imprescindível a realização de perícia que comprove o rompimento de obstáculo ao delito de furto, considerando ser conduta que deixa vestígios (art. 158, CPP). Entretanto, a referida prova pode ser substituída por outras evidências quando demonstrada a impossibilidade de realização do exame pericial ou os sinais do arrombamento tenham desaparecido. No caso, nenhuma das hipóteses justificantes para aplicação do art. 167 do Código de Processo Penal ocorreram, devendo, pois, a qualificadora ser excluída.

4. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.

5. Na segunda fase da dosimetria a majoração da pena, em função da circunstância agravante da reincidência, deve ser de 1/6 (um sexto).

6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.